Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-48.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801567-48.2021.8.14.0061

APELANTE: ADRIAN WESLEY COELHO DOS SANTOS, YONAB PINTO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA REFERENTE À MAJORANTE RECONHECIDA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. PLURALIDADE DE AGENTES. DETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSUIDOR DE MELHOR APTIDÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA SOMENTE. DECISÃO UNANIME.

- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Fixada a pena base no mínimo legal, necessária a readequação da pena de multa para o semelhante patamar, diante da ausência de motivação para seu agravamento.

- Vislumbra-se circunstância fática especial a presença de 03 (três) agentes que

dificultou a defesa da vítima, elevando a potencialidade lesiva da conduta, tendo razão a fração praticada para a majorante pela metade. Ainda mais porque, apesar do MM. Magistrado ter fundamentadamente excluído a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo apreendida com os recorrentes, pois o laudo pericial acostado atestou a ausência de potencialidade lesiva do artefato, uma arma de fogo foi utilizada de forma ostensiva gerando meio idôneo a incutir na vítima fundado temor acima da normalidade. Lembrando que a arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Importante trazer também as circunstâncias do crime, de onde se verifica que inclusive a moto da vítima foi subtraída e montada por um dos recorrentes, e, quando perceberem que a vítima se encontrava armada, por ser Policial Militar, passaram a ameaçá-lo de morte com a arma de fogo, com os seguintes termos: “atira nele, atira nele, ele está armado!!!” (textuais). E, no final, foram apreendidas 04 (quatro) munições de arma de fogo, e um revolver calibre .38, com numeração raspada o qual fora utilizado na prática do crime em tela, mas não apresentou potencial ofensivo, conforme laudo pericial acostado aos autos.

Diante do apresentado, mantida a fração praticada referente à majorante de concurso de agentes.

- Por conta da manutenção da pena fixada na sentença, o regime inicial de cumprimento de pena encontra-se irretocável. Ressalvando-se que computado o período de prisão cautelar, nos moldes do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, ainda não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. Além do que a ausência de informação segura

sobre

o

tempo

de

prisão cautelar constitui circunstância suficiente

para

transferir

ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar

o

benefício

do

art.

387,

§

2º,

do

Código de Processo Penal.

- O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso dar
parcial provimento somente para fazer readequação à pena de multa, ficando a pena final de ambos os recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena e demais fundamentos da sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIAN WESLEY COELHO DOS SANTOS,
id 10345387,

e
YONAB PINTO RIBEIRO,

id

10345393,

por intermédio de Defensora Pública, Dra. MARINA GOMES NORONHA SANTOS,

impugnando a r. sentença proferida, em id 10345375
,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA,

que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou ambos à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2°, II, c/c art. 14, II e parágrafo único, ambos do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória, id. 10345267 - Págs. 1/4, que,

no dia 03/05/2021, por volta das 21:00hrs, no Município de Tucuruí, os ora recorrentes, em unidade de desígnios e esforços entre si e com um terceiro elemento ainda não identificado, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, da vítima ROSIELSON GONÇALVES FERREIRA.

Extrai-se que na data e horário dos fatos, a Vítima (que é Policial Militar e se encontrava de folga no dia dos fatos) estava de saída de um estabelecimento comercial denominado “Zilmara Floricultura e Presentes”, oportunidade em que foi surpreendida pelos recorrentes e por um terceiro elemento ainda não identificado, os quais chegaram ao local em uma motocicleta Titan de cor preta e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. De pronto, a Vítima entregou a motocicleta aos recorrentes, sendo que o recorrente YONAB chegou a montar no veículo para se evadir do local, porém, ao perceberem que aquela se encontrava armada, por ser Policial Militar, passaram a ameaçá-la de morte, com os seguintes termos: “atira nele, atira nele, ele está armado!!!” (textuais).

Consta ainda que, em perfeita situação de legítima defesa, o ofendido passou a disparar em face dos recorrentes, sendo que o recorrente YONAB acabou sendo atingindo na região das nádegas, porém, mesmo assim, ambos os criminosos conseguiram empreender fuga do local correndo, tomando rumo do bairro da Colinas. E, após tomar conhecimento dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar conseguiu capturar o recorrente YONAB, haja vista que o identificou em uma determinada motocicleta, apresentando as mesmas características repassadas pelo Ofendido, quando era levado até o hospital para receber os primeiros socorros em razão do ferimento sofrido com o disparo de arma de fogo o qual fora atingido.

Noticia que, na madrugada do dia 04/05/2021, a guarnição da Polícia Militar logrou êxito em identificar a residência onde o recorrente ADRIAN encontrava-se escondido, sendo que, após autorização de entrada, foi possível proceder com a prisão em flagrante do mesmo, além de ter sido encontrado no local, 04 (quatro) munições de arma de fogo, um revolver calibre .38, com numeração raspada o qual fora utilizado na prática do crime em tela.

Em suas
razões recursais,

ids. 10345402 - Págs. 1/6, a Defesa pugna pela
reforma da sentença para que haja a redução do patamar da causa de aumento de pena em decorrência do concurso de pessoas, com a aplicação da fração de, no máximo, 1/3 (um terço). Requer, ainda, que se proceda a detração com o período de prisão cautelar na pena imposta pelo juízo de piso. Por fim, que seja determinada a isenção das custas e honorários, eventualmente arbitrados, por serem os Apelantes pobres na forma da lei.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, id. 10345406 - Págs. 1/5 requer o conhecimento e improvimento do recurso para a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id. 10667387 - Págs. 1/8, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL, para que seja reformada a terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

Os autos foram revisados

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas
razões recursais,
ids. 10345402 - Págs. 1/6, a Defesa pugna pela reforma da sentença para que haja a redução do patamar da causa de aumento de pena em decorrência do concurso de pessoas, com a aplicação da fração de, no máximo, 1/3 (um terço). Requer, ainda, que se proceda a detração com o período de prisão cautelar na pena imposta pelo juízo de piso. Por fim, que seja determinada a isenção das custas e honorários, eventualmente arbitrados, por serem os Apelantes pobres na forma da lei
.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo tentado qualificado pelo concurso de agentes, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou para ambos os recorrentes a
pena base

em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Nota-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, contudo, a pena de multa foi fixada em 50 (cinquenta) dias multa, ou seja, 40 (quarenta) dias-multa acima do mínimo legal cominado, de forma desproporcional, haja vista ausência de justificativa pelo agravamento da pena de multa. Assim, faço a devida readequação e fixo a pena-base de ambos os recorrentes no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, diante do reconhecimento das respectivas atenuantes (confissão e menoridade) e pelo óbice existente na Súmula 231 do STJ,

a pena intermediária para ambos foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Contudo, pela readequação supra apresentada, reformo a pena intermediária para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena, para ambos os recorrentes, o MM. Magistrado reconheceu a causa de diminuição referente à tentativa, e reduziu a pena em 1/3 (um terço),

fixando-a em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, contudo, e diante da fração praticada, reformo a pena de multa para
06 (seis) dias-multa.

Em virtude da causa de aumento atinente ao concurso de agentes, majorou a pena na
metade
, tendo em vista que a pluralidade de agentes dificultou a defesa da vítima, elevando a potencialidade lesiva da conduta. Sendo assim, fixou a pena final para ambos os recorrentes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, contudo reformo a pena de multa, diante da fração praticada, para
09 (nove) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Afirma a Defesa que o aumento de 1/2 (um meio) da pena intermediária não atendeu às regras de aplicação da pena e, principalmente, aos direitos e garantias constitucionais dos Apelantes. Isso porque o argumento apresentado não é suficiente para embasar o aumento de pena acima da fração mínima de 1/3 (um terço), posto que não há outras majorantes, ou qualquer circunstância extraordinária que justifique o aumento de metade da pena, razão pela qual deve ser aplicada a fração de 1/3 (um meio).

Sabe-se que, tendo o crime sido praticado por pluralidade de

agentes, os dois recorrentes juntamente com um terceiro não identificado, já se vislumbra uma circunstância fática especial. E, como bem motivou o MM. Magistrado, a presença de 03 (três) agentes, dificultou a defesa da vítima, elevando sim a potencialidade lesiva da conduta, tendo razão a fração praticada para a majorante.

Ainda mais porque, apesar do MM. Magistrado ter fundamentadamente excluído a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo apreendida com os recorrentes, pois o laudo pericial acostado atestou a ausência de potencialidade lesiva do artefato, uma arma de fogo foi utilizada de forma ostensiva gerando de fato meio idôneo a incutir na vítima fundado temor acima da normalidade.

Lembrando que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: “(...)
V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves”.
(STF. HC 103052, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/10/2011, DJe-205 DIVULG 24-10-2011 PUBLIC 25-10-2011 EMENT VOL-02614-01 PP-00092)

Importante trazer também as circunstâncias do crime, narrado nos autos, de onde se verifica que inclusive a moto da vítima foi subtraída e montada por um dos recorrentes, e, quando
perceberem que a vítima se encontrava armada, por ser Policial Militar, passaram a ameaçá-lo de morte com a arma de fogo, com os seguintes termos: “atira nele, atira nele, ele está armado!!!” (textuais). E, no final, foram apreendidas 04 (quatro) munições de arma de fogo, e um revolver calibre .38, com numeração raspada o qual fora utilizado na prática do crime em tela, mas não apresentou potencial ofensivo, conforme laudo pericial acostado aos autos.

Diante do apresentado, mantenho a fração praticada referente à majorante de concurso de agentes.

DA DETRAÇÃO

Sustenta a Defesa que o período em que o réu permanece encarcerado deve ser abatido da sanção final antes da fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

Todavia, por conta da manutenção da pena fixada na sentença, o regime inicial de cumprimento de pena encontra-se irretocável. Ressalvando-se que computado o período de prisão cautelar, nos moldes do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, ainda não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Além do que a ausência de informação segura

sobre

o

tempo

de

prisão cautelar constitui circunstância suficiente

para

transferir

ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar

o

benefício

do

art.

387,

§

2º,

do

Código de Processo Penal.

E, como bem manifestou o Procurador de Justiça, em id. 10667387: “Entendemos que não merece prosperar, em virtude da competência ser própria ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei das Execuções Penais. Portanto, vislumbramos que os pleitos decorrentes de tal processo detrativo também devem ser formulados perante aquele juízo”.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA. PROC. 0007123-63.2020.8.14.0008. ACÓRDÃO 12227419. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)”

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Por fim, em decorrência do apelante ser considerado pobre na forma da Lei e estar sendo assistido pela Defensoria Pública, a defesa pleiteia a isenção das custas processuais e taxas judiciárias

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Ressalvando-se também que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA. O014610-61.2018.8.14.0006. Acordão: 11992197. Relator: RONALDO MARQUES VALLE. J. 29-11-2022)”.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento somente para fazer readequação à pena de multa, ficando a pena final de ambos os recorrentes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena e demais fundamentos da sentença.

provimento.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023